Tribunal: STF
Processo: ARE 1592896
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 287/STF. PRECLUSÃO. FORMALISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF e na Súmula 287/STF, ao argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão, sendo suscitada pela parte agravante a inaplicabilidade da súmula, a ocorrência de formalismo excessivo e a violação a princípios constitucionais, com pedido de processamento do recurso extraordinário e afastamento de multa processual.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pode ser conhecido; (ii) estabelecer se a negativa de seguimento, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo em afronta ao acesso à justiça e à primazia do julgamento de mérito.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo deve impugnar, de modo específico, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de incidência da Súmula 287/STF.

    4. A impugnação tardia de fundamento não oportunamente atacado não afasta a preclusão já consumada.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental não provido.